Tribunal: TJMT
Processo: 1037558-82.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037558-82.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 815.626.321-91 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), JOAQUIM ESTEVES DE OLIVEIRA NOVAES - CPF: 070.663.231-14 (APELADO), JOAO PAULO DE OLIVEIRA NOVAES - CPF: 084.121.551-06 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINARES DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
,
INÉPCIA
DA INICIAL E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA AFASTADAS – MÉRITO –
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO
–
FALECIMENTO
DO
TITULAR
– DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES NO
PLANO
DE
SAÚDE
NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

–

POSSIBILIDADE
–
CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica do
decisum
recorrido, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da
dialeticidade
.

Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos
319
e
320
do
CPC
, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há que falar em indeferimento da petição inicial por
inépcia
.

O
valor
da
causa
em ação indenizatória, inclusive a fundada em
dano

moral
, será o
valor
pretendido (CPC, art. 292, V)

É assegurado aos dependentes de
titular
de
plano
de
saúde
já falecido, como é o caso dos autos, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o artigo
30
,
§ 3o
, da Lei no
9.656
/98.

O cancelamento unilateral de
plano
de
saúde dos dependentes
, após o
falecimento
do
titular
do
plano
, é causa geradora de
dano

moral
indenizável.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No.

1037558-82.2020.8.11.0041

APELANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADOS:

LUZIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra sentença proferida pela MMa Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c nulidade de alteração contratual e indenização por danos morais ajuizada por
LUZIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para obrigar a requerida ao restabelecimento dos autores no plano de saúde Unimed Plus – Assoc/Sind., referente ao contrato no 00568485.00019007, mantendo-os nas mesmas condições anteriormente pactuadas. Além disso, condenou-a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da prolação da sentença, com juros contados do evento danoso, ou seja, da exclusão dos autores. (Súmulas 54 e 362 do STJ). Ao final. Condenou

a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais fixados em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor da condenação; ademais, com base no art. 85, § 8o do CPC,
condenou
a ré ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais, alega que os apelados não indicaram o valor correspondente aos supostos danos extrapatrimoniais que entenderam ter sofridos, de modo que deve ser reconhecida a inépcia da petição inicial, bem como aduz a necessidade de adequação do valor atribuído à causa, na forma do artigo
293 c/c o inciso

III do artigo 337 do Código de Processo Civil, visto que foi o valor apontado de R$62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais), é exagerado e desproporcional, não atendendo ao disposto no artigo 292 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual requer a minoração para a quantia de R$1.000,00 (mil reais) por estimativa, ou ainda, outro valor que se entenda compatível e razoável com a postulação feita na inicial.

No mérito, aduz que deve ser aplicado o princípio da especialidade ou especificidade da matéria, uma vez que os planos de seguros privados de assistência à saúde, possui norma específica, qual seja, a Lei no 9.656 de 03 de junho de 1998, que estabelece as diretrizes, os direitos e os deveres dos consumidores e das Operadoras, sendo utilizado o CDC apenas de forma subsidiária.

Pontua que o instrumento contratual foi firmado entre a Unimed Cuiabá e a Associação Matogrossense de Delegados de Polícia – AMDEPOL, no qual a genitora falecida dos autores era quem efetivamente detinha as condições de admissibilidade ao referido contrato, figurando como aderente.

Assevera que há diferença entre o tratamento legal dos contratos individuais de planos de saúde e dos contratos coletivos, o que não pode ser ignorado, sob pena de afronta a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, motivo pelo qual não há falar em manutenção do contrato nos moldes requerido pelos autores, já que inexiste vinculação dos dependentes à entidade contratante.

Por fim, assevera que não cometeu qualquer ilícito a ensejar a reparação pretendida pelos apelados, vez que restou comprovada a impossibilidade de manutenção do plano de saúde tal como pretendido e a equiparação entre planos de saúde individuais e coletivos, de modo que deve ser afastado o pleito de indenização por danos morais.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso,
para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito ordinário, invertendo-se, via de consequência, o ônus da sucumbência. De modo alternativo, pela a redução do
quantum
indenizatório
(Id
114218984).

Contrarrazões ofertadas no Id
114218990, onde os recorridos
alegam, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista a reprodução da contestação e de que as teses impugnadas nas razões recursais são distintas da sentença. No mérito,
postula pelo desprovimento deste apelo e manutenção da sentença combativa.

O preparo foi devidamente recolhido (Id
114218985
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade arguida nas contrarrazões, visto que a apelante
apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada
.

Da mesma forma, quanto à alegação de que os
autores/apelados deixaram de discriminar quais os valores
correspondentes aos supostos danos extrapatrimoniais que entenderam ter sofridos
, cuja inobservância acarreta o indeferimento da inicial, razão não lhe assiste.

Isso porque, o artigo 330 do CPC prevê o seguinte:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I – for inepta; (...)

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I – lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV – contiver pedidos incompatíveis entre si. (...)”

Assim, analisando a inicial, não se pode dizer que esta é inepta, pois os pedidos, além de certos e juridicamente possíveis, decorrem logicamente dos fatos narrados e causa de pedir.

Portanto, apontando a peça inicial os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos de forma clara e objetiva e, estando instruída com a documentação pertinente, possibilitando o pleno exercício da defesa e satisfazendo as exigências dos artigos 319 e 320 do CPC
, não há se falar em inépcia, razão pela qual
rejeito
a
preliminar aviada
.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – REJEITADA
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADO – CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar em inépcia da inicial, se da sua leitura é possível identificar a causa de pedir e o pedido, evidenciando a conclusão lógica entre os fatos narrados na exordial e o pedido.
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença. Consoante disposto no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o compete à instituição financeira demonstrar a existência da relação contratual entre as partes. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.”
(TJ-MT 10056689120218110041 MT, Relator: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2021)

De igual modo, quando à necessidade de adequação do valor atribuído à causa, a
sentença tratou com percuciência o tema, valendo transcreve o seguinte trecho, vejamos:

“(...) Ainda em preliminar de contestação, a requerida argumentou que a parte autora

atribuiu o valor de R$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais) de maneira equivocada à

causa, uma vez que a demanda versa apenas sobre obrigação de fazer, de modo que o pedido

relativo aos danos morais não foi quantificado, sendo necessária, portanto, a retificação para o valor sugerido de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Todavia, a insurgência da ré não merece guarida, porquanto nos casos em que o

cumprimento de obrigação de fazer não tenha conteúdo patrimonial aferível de imediato, o valor da causa deve ser estabelecido por estimativa, o que foi, a meu ver, foi razoavelmente cumprido

pelos autores, na medida em que a somatória anual das prestações perfaz a quantia aproximada de R$40.560,00 (quarenta mil, quinhentos e sessenta reais), ao passo que a diferença poderia facilmente atribuída ao dano moral almejado”

Logo,
rejeito
a preliminar aviada, razão pela qual passo ao exame do mérito recursal. Antes, contudo, tenho por pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Ressai dos autos que
LUZIA MARIA DE OLIVEIRA, JOAQUIM ESTEVES DE OLIVEIRA e JOÃO PAULO DE OLIVEIRA NOVAES
ajuizaram

ação de obrigação de fazer c/c nulidade de alteração contratual e indenização por danos morais

em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

onde narram

em sua

inicial que são clientes por dependência do plano de saúde

oferecido pela ré na modalidade coletiva, por força do contrato de n. 00568485.00019007, firmado

entre a Associação de Delegados de Polícia e a Unimed, sendo que a primeira requerente era

esposa do delegado Nelson de Oliveira Novaes, o então titular do plano, falecido no dia 12/06/2020.

Relataram que, após o óbito do marido, a primeira autora comunicou à

operadora para que fosse procedida à transferência de titularidade, mas teve seu pedido negado, de modo que foram excluídos do referido plano.

Aduzem que foram induzidos a erro ao preencher e assinar termo de

exclusão, eis que havia sido informada que o documento se referia à exclusão do antigo titular

falecido, no entanto, todos foram excluídos do plano de saúde, sendo-lhes ofertado apenas a opção de

aderir a um novo plano, sob o argumento de que não mais poderia pertencer ao plano coletivo da

AMDEPOL.

Disseram, por fim, que o direito de permanência está garantido no próprio contrato

coletivo, de modo que não teve alternativa à propositura da presente demanda, objetivando a

manutenção do referido plano, bem como a compensação moral.

Após o regular tramite do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para o fim obrigar a requerida ao restabelecimento dos autores no plano de saúde Unimed Plus – Assoc/Sind., referente ao contrato no 00568485.00019007, mantendo-os nas mesmas condições anteriormente pactuadas. Além disso, condenou-a ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, cujos termos são rebatidos no presente apelo.

Pois bem.
Inicialmente, mister se faz realçar que os planos de saúde se sujeitam à incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se na modalidade de serviço prestado, sob remuneração, pelo mercado de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, daquele diploma normativo.

Não fosse isso, o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já pacificou a questão sumulando o entendimento de que
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor os contratos de plano de saúde”
(Súmula 469).

Por sua vez, o artigo
47
do
CDC
estabelece que as cláusulas contratuais deverão ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

Assim, as condições de manutenção dos apelados dependentes no
plano
de
saúde
contratado pelo falecido titular, deverão ser examinadas à luz do respectivo dispositivo legal.

Sobre a matéria, cumpre trazer à baila o artigo
30
,
§ 3o
, da Lei no
9.656
/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à
saúde
:

“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa,
é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

§ 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

§ 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

§ 3o Em caso de morte do
titular
, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo
plano
ou seguro privado coletivo de assistência à
saúde
, nos termos do disposto neste artigo.

Quanto ao limite temporal, os referidos dispositivos não se aplicam para o caso de morte do
titular
do
plano
de
saúde
.

Isso porque, quanto ao ponto, os artigos tratam expressamente, apenas, das situações ocorridas após o fim do vínculo empregatício do
titular
, não fazendo referência específica e direta ao caso de morte.

E, tratando-se de norma restritiva de direitos, deve ser interpretada restritivamente.

A propósito, o artigo
35
,
§ 5o
, da Lei
9.656
/98 estabelece:

"A manutenção dos contratos originais pelos consumidores não-optantes tem caráter personalíssimo, devendo ser garantida somente ao
titular
e a seus dependentes já inscritos, permitida inclusão apenas de novo cônjuge e filhos, e vedada a transferência da sua titularidade, sob qualquer pretexto, a terceiros".

Verifica-se, portanto, a possibilidade, em caso de morte, de assunção da titularidade aos próprios dependentes nos mesmos moldes contratados, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. 1.
ÓBITO DO BENEFICIÁRIO TITULAR. MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno improvido”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1786307 SP 2020/0294159-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO –
FALECIMENTO DO TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS POR PRAZO INDETERMINADO – POSSIBILIDADE – ART. 30, DA LEI No 9.656/98
- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É assegurado aos dependentes de titular de plano de saúde já falecido, como é o caso dos autos, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98. Importa destacar que o prazo defendido pela agravante de 24 (vinte e quatro) meses é aplicável aos contratos existentes em decorrência do vínculo empregatício, que no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho, é garantido ao assegurado, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral, conforme dispõe o parágrafo primeiro do artigo supra citado, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001. Logo, escorreita a decisão recorrida, pois é assente o entendimento de que a morte do titular do plano de saúde não encerra, por si só, a relação obrigacional, podendo a beneficiária, por sucessão, optar pela manutenção do pactuado, com as mesmas condições e cláusulas vigentes, por prazo indeterminado”
(TJ-MT 10013228920228110000 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 30, § 3o, DA LEI No. 9.656/98
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. A manutenção em plano de saúde após o falecimento do titular, nas mesmas condições por ele contratadas, é assegurada pelo art. 30, § 3o, da Lei no. 9.656/98. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios definidos na primeira instância, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC)”
(TJ-MT - AC: 10299780620178110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2020)

Quanto ao dano moral, entendo estar presente o ato ilícito a ensejar a indenização pretendida, tendo em vista a negativa de continuação no
plano
de
saúde
, de modo que a sentença merece ser mantida.

No que pertine o
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o valor da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
conforme fixado na sentença.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
FALECIMENTO DO TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE NO MESMO PLANO, NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATADAS, SEM LIMITAÇÃO TEMPORAL – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR MANTIDO –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A superveniência da edição da Súmula no 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, considerando os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da proteção da segurança jurídica e da proteção à entidade familiar, enseja o reconhecimento do direito à manutenção das mesmas condições contratuais por consumidora com mais de 60 anos de idade, no tocante ao plano de saúde. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Se a verba honorária foi fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a sua manutenção é medida que se impõe. Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”
(TJ-MT - APL: 00554786220158110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/02/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/02/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022